Tribunal: CARF
Processo: 19515.720166/2015-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720166/2015-69
RESOLUÇÃO
3301-002.079 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3301-002.078, de 9 de
dezembro de 2025, prolatada no julgamento do processo 19515.720167/2015-11, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, KeliCampos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou-a improcedente.
A exigência é referente ao lançamento de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, períodos de apuração março a dezembro de 2011, acrescidos de multa
de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora. O auto de infração tem o seguinte
enquadramento legal: art. 1a da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98; e art. 3o
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.079 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720166/2015-69
2
da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-
35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no 11.945/09.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os
fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/12/2011
RAZÕES DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL.
Não há, no âmbito da legislação que cuida do processo administrativo fiscal,
previsão para a realização de sustentação oral das razões de defesa em sessão de
julgamento administrativo de primeira instância.
PROTESTO PELA JUNTADA DE TODAS AS PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO.
As provas documentais devem ser apresentadas por ocasião da impugnação, sob
pena de preclusão processual, exceto nas situações previstas no art. 16, § 4o do
PAF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/12/2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR CONFESSADO E O
APURADO NO DACON.
Constatada diferença entre o valor apurado no Dacon e o valor informado ao
Fisco em instrumento de confissão de dívida (DCTF), deve ser formalizado de
ofício o correspondente crédito tributário.
PARCELAMENTO DA LEI No 12.996/2014. INCLUSÃO DE DÉBITOS ABRANGIDOS
POR PROCEDIMENTO FISCAL
Para tributos abrangidos por procedimento fiscal não finalizado até 14 de agosto
de 2015, a inclusão dos débitos no Parcelamento da Lei no 12.996/2014 era
formalizada mediante protocolo de requerimento na forma prevista no anexo II
da Instrução Normativa RFB no 1.491/2014 até o dia 14 de agosto de 2015

A Recorrente em sede de recurso voluntário, reitera os argumentos da impugnação,
com ênfase na quitação do parcelamento estatuído pela Lei no 12.996/14.
É o relatório.

VOTO
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.079 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720166/2015-69
3
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
DO CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e devem ser conhecidos nos exatos termos do
Despacho de Admissibilidade.

DO MÉRITO
A controvérsia pode ser, em síntese, assim delimitada: é incontroverso nos autos
que a contribuinte aderiu a parcelamento especial abrangendo, ao menos em
tese, débitos de PIS relativos aos períodos de apuração também alcançados pelo
auto de infração.
De um lado, a Recorrente afirma que os débitos foram devidamente incluídos no
parcelamento, que houve a respectiva consolidação e que tais obrigações teriam
sido integralmente quitadas, de modo que o crédito fiscal exigido no presente
processo estaria extinto, nos termos do artigo 156, inciso I, do Código Tributário
Nacional, ou, ao menos, com a exigibilidade suspensa à época dos fatos, nos
termos do artigo 151, inciso VI, do mesmo diploma (visto que o AI foi lançado
após o adesão ao parcelamento).
De outro lado, a decisão recorrida da DRJ reconhece a existência de pedido de
parcelamento, mas afasta seus efeitos em relação aos débitos ora discutidos sob o
fundamento de que não teriam sido atendidos os requisitos formais exigidos pela
disciplina infralegal, em especial pela Instrução Normativa RFB no 1.513/2014,
que, em conjunto com a IN RFB no 1.491/2014, condiciona a inclusão de débitos
no programa à prévia confissão em DCTF ou à observância de procedimentos
específicos de confissão.
Esse quadro revela que o cerne da controvérsia não reside apenas na validade
abstrata do lançamento de ofício, mas, sobretudo, na interação concreta entre o
auto de infração e o parcelamento especial ao qual a contribuinte aderiu.
Assim, para que se possa decidir o mérito com a segurança jurídica e a
profundidade que o caso exige, é imprescindível dispor, nos autos, de elementos
objetivos e completos acerca da situação do parcelamento, sob pena de o
colegiado decidir com base em premissas fáticas incompletas ou contraditórias.
Com efeito, embora ambas as partes reconheçam a existência de parcelamento,
não há, na atual instrução, comprovação cabal, extraída de documentos da
própria Administração, quanto a três pontos centrais, que são, precisamente,
aqueles que condicionam o desfecho da lide: em primeiro lugar, se o
parcelamento alegado pela contribuinte foi efetivamente deferido pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, com a consequente formação de termo de
consolidação válido, em segundo lugar, se os tributos especificamente discutidos
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.079 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720166/2015-69
4
nestes autos encontram-se, de fato, incluídos nesse parcelamento e, em terceiro
lugar, qual é o andamento e o status atual do referido parcelamento, isto é, se
permanece ativo, se foi integralmente quitado, se incluído a multa de 75%, se foi
rescindido por inadimplência, se houve migração para outro programa, e qual o
saldo remanescente, se existente.
Somente com a elucidação desses pontos será possível delimitar, com precisão, o
objeto litigioso remanescente e, por consequência, proferir juízo definitivo sobre
a subsistência ou não do crédito tributário ora exigido.
Se o parcelamento tiver sido regularmente deferido e se os débitos que lastreiam
o presente lançamento tiverem sido nele integralmente incluídos e já quitados, a
manutenção da exigência administrativa poderá esbarrar diretamente na causa de
extinção do crédito tributário por pagamento, prevista no artigo 156, inciso I, do
CTN, bem como na vedação de enriquecimento sem causa por eventual cobrança
em duplicidade.
Se, ao contrário, se verificar que o parcelamento foi rescindido ou que apenas
parte dos débitos coincidem com o objeto do auto de infração, essa realidade
fática deverá ser considerada tanto para fins de encontro de contas quanto para a
própria análise da higidez do lançamento, inclusive no que concerne à multa de
ofício.
E, ainda, se restar demonstrado que os débitos de PIS ora em discussão jamais
integraram a consolidação do parcelamento, ficará afastada a premissa fática
sobre a qual se assenta a tese de perda de objeto ou de ausência de interesse de
agir, deslocando o debate para o campo estrito da validade do lançamento e da
capitulação legal da infração.
A par disso, é de se sublinhar que a disciplina infralegal do parcelamento, aqui
especialmente referida à Instrução Normativa RFB no 1.513/2014, foi invocada
pela DRJ justamente para afastar os efeitos do parcelamento quanto aos débitos
objeto deste processo, ao argumento de não atendimento dos requisitos formais.
Entretanto, para aferir a correção dessa conclusão, não basta uma referência
genérica à IN, sendo necessário, no entanto, verificar, em concreto, como a
própria Administração tratou o pedido de parcelamento formulado pela
contribuinte.
Portanto, Ssm essas informações, a análise da aplicação da IN RFB no 1.513/2014
à situação específica da contribuinte torna-se meramente abstrata, descolada da
realidade documental, o que não se coaduna com o princípio da verdade material
que rege o processo administrativo fiscal.
Diante desse cenário, a conversão do julgamento em diligência não se apresenta
como uma medida de mera conveniência, mas como providência necessária para
que o colegiado disponha de base fática idônea, suficiente e atualizada para
decidir.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.079 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720166/2015-69
5
À vista do exposto, entendo que, no estado atual da instrução, não há elementos
suficientes para julgamento definitivo do mérito, impondo-se, como condição
prévia à apreciação de fundo, a realização de diligência dirigida à unidade
fazendária de origem, para que esclareça, com base em seus registros:
a)
Informar se o parcelamento especial alegado pela contribuinte foi
efetivamente deferido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
b)
Esclarecer se os tributos discutidos nestes autos encontram-se incluídos
no referido parcelamento.
c)
Informar o andamento e o status atual do parcelamento (se ativo, quitado,
rescindido ou em outra situação), indicando, se for o caso, a data de quitação ou de
rescisão.

Assim, voto por conhecer do recurso voluntário e converter o julgamento em
diligência, nos termos do artigo 47 do Regimento Interno do CARF, retornando os
autos a este colegiado, após cumprida a diligência e oportunizada manifestação
da contribuinte, para julgamento definitivo da controvérsia.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 367
DF CARF MF
Original